Tribunal: TJES
Processo: 5014271-14.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014271-14.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSA ANTONIA DO REGO
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DEFESA QUE APRESENTA ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTRO DE IP. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES (REFINANCIAMENTO COM TROCO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROVAS SUFICIENTES DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por ADENILSA ANTONIA DO REGO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de BANCO INBURSA S.A.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a tese de fraude na contratação de empréstimo consignado e pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, os quais são suficientes para evidenciar que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A questão central da demanda reside na verificação da existência ou não de fraude na contratação do empréstimo consignado nº 202504230841-048, impugnado pela parte autora.

A recorrente sustenta que jamais celebrou o referido negócio jurídico. Por outro lado, o banco recorrido defende a plena validade da contratação, que teria ocorrido por meio de plataforma digital, com assinatura eletrônica mediante uso de biometria facial (selfie), geolocalização e registro de endereço de IP, tratando-se de um refinanciamento com liberação de troco.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), apresentando um robusto conjunto de provas que corroboram a validade da transação. O dossiê de contratação digital juntado aos autos contém elementos de segurança (trilha de auditoria, selfie, geolocalização) que conferem alta presunção de veracidade e autoria à manifestação de vontade, conforme a legislação que rege a matéria (Lei nº 14.063/2020).

Ademais, o comprovante de transferência do valor de R$ 885,07 para a conta de titularidade da autora reforça a tese de que a operação foi efetivamente concluída e que a recorrente se beneficiou economicamente dela, o que torna inverossímil a alegação de total desconhecimento.

A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que a sustente, mostra-se insuficiente para desconstituir a prova documental apresentada pelo réu.

Portanto, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos, uma vez que comprovada a regularidade do negócio jurídico.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)